Tribunal: TJPA
Processo: 0800581-10.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800581-10.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, W. E. H. B., H. B. M., LEOZINETE DA VEIGA HENRIQUES, ADRIANA BELO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. DISPONIBILIZAÇÃO DE APOIO INDIVIDUALIZADO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. ASTREINTES. NECESSIDADE DE PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA DIÁRIA FIXADA EM SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que determinou a intimação do ente estatal para cumprir ou comprovar o cumprimento de obrigação de fazer consistente em garantir a alunos com deficiência e necessidades especiais acesso irrestrito ao ensino regular, inclusive com apoio individualizado de profissional especializado em educação inclusiva, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00, reversível ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determina o cumprimento de obrigação de fazer, sob pena de astreintes, deve fixar prazo razoável para cumprimento voluntário; e (ii) estabelecer se a multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00, deve ser afastada ou reduzida por alegada desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC constitui instrumento de coerção processual destinado a induzir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, sem natureza indenizatória, punitiva ou reparatória.

O art. 537, caput, do CPC condiciona a cominação de multa diária à fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, de modo que a incidência automática da sanção desde a intimação, sem lapso temporal adequado, viola a segurança jurídica e impede a demonstração de boa-fé no adimplemento.

A ausência de prazo específico na decisão originária revela plausibilidade jurídica na alegação do agravante, pois a astreinte pressupõe descumprimento após o decurso de prazo previamente assinalado pelo órgão julgador.

A fixação do prazo de 30 dias corridos para cumprimento voluntário da obrigação harmoniza a decisão recorrida com o art. 537 do CPC e confere ao ente público margem mínima de organização administrativa, sem postergar indefinidamente direito fundamental de urgente satisfação.

A multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00, não apresenta ilegalidade ou desproporcionalidade originária, pois decorre da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 0874606-42.2018.8.14.0301, título executivo judicial válido e eficaz, nos termos do art. 515, I, do CPC.

O juízo de origem, ao determinar a intimação do executado, apenas reproduz os parâmetros constantes do título executivo, sem inovar no conteúdo da obrigação ou da sanção.

A revisão do valor das astreintes em agravo de instrumento exige demonstração de manifesta excessividade ou irrisoriedade, o que não se verifica diante da natureza do bem jurídico tutelado, consistente no direito fundamental à educação inclusiva de crianças e adolescentes com deficiência.

A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento, quando a multa se tornar insuficiente ou excessiva, nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de astreintes para compelir o cumprimento de obrigação de fazer exige a concessão de prazo razoável para adimplemento voluntário, conforme o art. 537, caput, do CPC.

2. A multa cominatória fixada em sentença coletiva e reproduzida na fase de cumprimento individual não deve ser afastada ou reduzida sem demonstração de manifesta excessividade ou irrisoriedade.

3. O direito fundamental à educação inclusiva de crianças e adolescentes com deficiência justifica a adoção de medidas coercitivas proporcionais para assegurar a efetividade da decisão judicial.

4. A multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo quando se tornar insuficiente ou excessiva, nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 205, 208, III, e 227; CPC, arts. 219, 231, § 3º, 300, 497, 498, 515, I, 536, § 1º, 537, caput, e 537, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811124-09.2025.8.14.0000, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 02.10.2025; STJ, REsp nº 2.066.240/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.08.2023, DJe 21.08.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0813427-93.2025.8.14.0000, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.08.2025; STJ, Temas 98 e 706.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação cível, e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026 .

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA),
19 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida nos autos do
Cumprimento Individual de Sentença Coletiva nº 0901463-81.2025.8.14.0301
, em trâmite perante a 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital, ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e outros, visando ao cumprimento de obrigação de fazer decorrente da Ação Civil Pública nº 0874606-42.2018.8.14.0301.

A
decisão agravada
, lançada ao
id 163270903
os autos de origem, determinou a intimação do ente estatal para cumprir ou comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do art. 536 do CPC, consistente em garantir e disponibilizar junto à Rede Pública Estadual de Ensino que alunos H.B.M. e W.E.H.B., com deficiência e necessidades especiais tenham acesso irrestrito ao ensino regular, inclusive com apoio individualizado de profissional especializado em educação inclusiva. Na mesma decisão, o Juízo singular fixou multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento, reversível ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos.

Em suas
razões recursais (Núm. 33067394)
, o agravante sustenta, em síntese: (i) a admissibilidade do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, bem como a tempestividade do recurso e a dispensa de preparo em razão da isenção conferida à Fazenda Pública; (ii) a desproporcionalidade da multa cominatória fixada, argumentando que o valor arbitrado é excessivo e foi estabelecido sem a concessão de prazo razoável para cumprimento da obrigação; (iii) que a finalidade das astreintes é coercitiva, e não indenizatória, de modo que sua fixação em patamar elevado configuraria enriquecimento sem causa e prejuízo aos cofres públicos; (iv) a possibilidade de revisão judicial das astreintes, citando doutrina de Cândido Rangel Dinamarco e precedentes do Superior Tribunal de Justiça; (v) a ausência de limitação temporal adequada para incidência da multa; (vi) a existência dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, diante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ao patrimônio jurídico do ente público; e (vii) ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para afastar ou, subsidiariamente, reduzir a multa diária arbitrada, fixar prazo razoável para cumprimento da obrigação e suspender os efeitos da decisão agravada.

Distribuída a relatoria do recurso a este Desembargador, proferi decisão de
Núm. 33160865, deferindo parcialmente o pedido liminar, apenas para estabelecer o prazo de 30 (trinta) para cumprimento voluntário da obrigação de fazer determinada na origem,
mantendo-se os demais termos da decisão agravada, inclusive quanto à multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Contrarrazões
apresentadas no
ID 33296405.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, por intermédio do Procurador de Justiça João Gualberto dos Santos Silva, apresentou parecer no sentido de reiterar integralmente o conteúdo das contrarrazões ministeriais, opinando pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento-
Núm. 33357694.

É o relatório.

VOTO

O recurso merece ser conhecido, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A multa cominatória prevista no art. 537 do Código de Processo Civil constitui instrumento de coerção processual destinado exclusivamente a induzir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, não tendo natureza indenizatória, punitiva ou reparatória. Sua função teleológica é voltada ao futuro, ou seja, à efetividade do comando judicial, e não à compensação de eventual prejuízo passado.

O
caput
do art. 537 do CPC, contudo, é expresso ao condicionar a aplicação da multa cominatória ao estabelecimento de prazo razoável para cumprimento da obrigação:

"O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, cominar multa diária ao executado por descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento." (art. 537,
caput
, do CPC – grifou-se)

A decisão originária, ao intimar o Estado do Pará para cumprir ou comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, não estipulou prazo específico para o adimplemento, o que implica risco de incidência automática da sanção pecuniária desde o momento da mera intimação, sem que o executado disponha de lapso temporal adequado para organizar sua estrutura administrativa e efetivar o cumprimento.

A jurisprudência é assente quanto a imprescindibilidade do prazo para cumprimento da obrigação consoante previsto no art; 537 do CPC.

Vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO DE CRIANÇA COM TEA. ASTREINTES IMPOSTAS AO ESTADO PARA COMPULSÃO DO CUMPRIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ECONOMICIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência, elevou a multa diária previamente fixada para R$ 1.000,00, limitada a R$ 150.000,00, diante do descumprimento da obrigação de contratar e disponibilizar profissional de apoio educacional a menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA, Nível de Suporte 2 (Não Verbal). O agravante alegou desproporcionalidade da multa imposta, bem como ausência de prazo razoável para cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a multa cominatória imposta ao ente público revela-se desproporcional e excessiva frente ao valor da obrigação e aos princípios aplicáveis à Administração Pública; e (ii) definir se é necessária a fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa prevista no art. 537 do CPC tem natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao cumprimento de obrigação judicial, não podendo converter-se em sanção desproporcional ou ensejar enriquecimento indevido da parte beneficiária.

Embora seja possível a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública, o valor fixado deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade, a fim de não comprometer os cofres públicos.

A decisão agravada majorou a multa sem fixar prazo razoável para cumprimento da obrigação, em desconformidade com o art. 537, caput, do CPC, que exige tal delimitação como requisito de validade da medida coercitiva.

A jurisprudência do TJPA admite a fixação de multa contra o Poder Público, mas recomenda sua limitação a valores compatíveis com a obrigação e a capacidade financeira do ente público, conforme precedente invocado no voto condutor.

A redução da multa para R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00, revela-se suficiente para garantir o cumprimento da obrigação sem ofensa aos princípios constitucionais e legais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A multa cominatória imposta à Fazenda Pública deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade, sob pena de nulidade parcial da decisão.

A fixação de astreintes deve vir acompanhada de prazo razoável para cumprimento da obrigação, conforme determina o art. 537 do CPC.

A redução do valor da multa é cabível quando a penalidade imposta se mostra excessiva diante do objeto da obrigação e da natureza da parte obrigada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 205; CPC, arts. 300, 497, 498 e 537.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806474-60.2018.8.14.0000, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 15.07.2019.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08111240920258140000 30725939, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 02/10/2025, 3ª Turma de Direito Público)
– grifamos.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE NÃO FAZER OU DE ENTREGAR COISA. PRAZO PARA ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. NATUREZA PROCESSUAL. CÔMPUTO EM DIAS ÚTEIS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O cumprimento de sentença de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa deve se dar em prazo razoável a ser fixado pelo juiz, sem o que poderá se sujeitar a parte devedora, entre outras medidas, à imposição de multa, à busca e apreensão, à remoção de pessoas e coisas, ao desfazimento de obras e ao impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, haver a requisição do auxílio de força policial, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC/2015.2.
Além disso, tanto no cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, quanto no de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, o adimplemento é ato a ser praticado diretamente pela parte devedora, incidindo o termo inicial do prazo de cumprimento voluntário, legal ou judicial, a partir da intimação da parte, conforme preconiza o art. 231, § 3º, do CPC/2015.3. Tendo em vista as implicações processuais oriundas do não adimplemento voluntário em quaisquer das mencionadas espécies de cumprimento de sentença, constata-se a incidência do mesmo fundamento utilizado pela Terceira Turma no REsp 1.708.348/RJ - de implicações processuais decorrentes do descumprimento voluntário oportunamente -, a atrair a aplicação do mesmo direito reconhecido naquele precedente - acerca da natureza processual desse prazo - ao caso em exame (ubi eadem ratio ibi idem jus), tal como já decidido pela Segunda Turma no REsp 1.778.885/DF.4.
Portanto, conclui-se que o prazo para adimplemento voluntário de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, a ser fixado de forma razoável em cada caso pelo juiz, possui natureza processual - sobretudo diante das consequências jurídicas de natureza processual que poderão advir do seu descumprimento -,
computando-se em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC/2015.5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2066240 SP 2022/0301976-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2023) –
grifamos.

Portando, a ausência de prazo revela plausibilidade jurídica na alegação do agravante, pois, em conformidade com o art. 537 do CPC, a multa diária pressupõe descumprimento após decurso de prazo previamente assinalado pelo órgão julgador. A incidência da
astreinte
sem esse balizamento temporal viola a segurança jurídica e impede que o executado demonstre boa-fé no adimplemento.

Este Relator, em sede de análise liminar, deferiu parcialmente o efeito suspensivo para estabelecer prazo de 30 (trinta) dias corridos para cumprimento voluntário da obrigação com o fim de harmonizar a decisão recorrida ao impositivo do art. 537 do CPC, conferindo ao ente público margem mínima de organização administrativa para cumprimento da decisão judicial, sem postergar indefinidamente direito fundamental de urgente satisfação.

No que tange ao valor e ao limite da multa diária fixados (R$ 2.000,00 por dia, até o teto de R$ 100.000,00), este Colegiado não vislumbra, nesta sede, razão para modificação.

Consigne-se, inicialmente, dado de extrema relevância: a multa cominatória não foi criada pelo despacho ora recorrido. Ela foi expressamente fixada na
sentença coletiva
proferida na Ação Civil Pública n.º 0874606-42.2018.8.14.0301, que constitui título executivo judicial válido e eficaz, nos termos do art. 515, inciso I, do CPC. O juízo de origem, ao determinar a intimação do executado, limitou-se a reproduzir os parâmetros já constantes do título executivo, sem inovar em seu conteúdo.

No julgamento de caso semelhante, colaciona-se julgado desta Corte de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO PARA ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital que, em sede de Ação Civil Pública, deferiu pedido liminar para determinar a disponibilização de acompanhante especializado a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, matriculada na rede pública municipal, visando assegurar o direito à educação inclusiva. Decisão agravada fundamentada na urgência da medida e na necessidade de proteção integral à criança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão envolve: (i) a legitimidade ativa do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa de direito individual indisponível de criança com deficiência; (ii) a necessidade de laudo médico multidisciplinar para concessão da medida; (iii) a obrigação do ente público em fornecer acompanhante especializado; (iv) a possibilidade de fixação de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública; (v) a aplicação do princípio da reserva do possível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Ministério Público detém legitimidade para atuar na tutela de direitos fundamentais de crianças e adolescentes, inclusive em casos de interesses individuais, em razão do caráter indisponível e da proteção integral prevista no art. 227 da CF/1988 e no art. 201, VIII, do ECA. 4. A exigência de laudo multidisciplinar não é obstáculo para a concessão da medida liminar, diante da urgência e da notoriedade da necessidade, especialmente quando há diagnóstico e elementos que comprovam a condição de pessoa com deficiência. 5. O direito ao atendimento educacional especializado é garantido constitucionalmente (arts. 205, 208, III e 227 da CF/1988), assim como pelas Leis nº 9.394/1996, 12.764/2012 e 13.146/2015, devendo o ente público adotar providências efetivas para inclusão escolar de alunos com deficiência. 6. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado genericamente para afastar a prestação estatal de direitos fundamentais, notadamente diante da ausência de demonstração concreta de impossibilidade orçamentária.
7. A fixação de astreintes é admitida como instrumento de efetividade das decisões judiciais, desde que proporcional e razoável, não havendo nos autos demonstração de abuso ou onerosidade excessiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de primeiro grau. Tese de julgamento: 1. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública em defesa de direito individual indisponível de criança com deficiência, visando garantir o direito fundamental à educação inclusiva. 2. A ausência de laudo multidisciplinar não impede a concessão liminar do atendimento educacional especializado a aluno com deficiência, diante da urgência e da comprovação do diagnóstico. 3. O ente público está obrigado a fornecer acompanhante especializado a aluno com deficiência, quando comprovada a necessidade, não sendo cabível a alegação genérica de reserva do possível
. 4. Admite-se a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de decisões judiciais voltadas à efetivação de direitos fundamentais
. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08134279320258140000 29631661, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 25/08/2025, 1ª Turma de Direito Público) – grifamos.

No presente caso não há ilegalidade ou desproporcionalidade originária na cominação da multa, que decorre da sentença coletiva, a qual o Estado do Pará teve plena oportunidade de impugnar. A revisão do valor das
astreintes
em sede de agravo de instrumento exigiria demonstração de manifesta excessividade ou irrisoriedade, o que não se verifica no caso. Portanto. a multa de R$ 2.000,00 por dia, diante da natureza do bem jurídico tutelado, o direito fundamental à educação inclusiva de crianças e adolescentes com deficiência, consagrado nos arts. 205, 208, III, e 227 da Constituição Federal, o que se revela compatível com a gravidade da omissão estatal reiterada e com a capacidade econômica do ente público.

A decisão que arbitra
astreintes
, ademais, não faz coisa julgada material e pode ser revisada pelo próprio juízo a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento, sempre que se tornar insuficiente ou excessiva, conforme expressamente prevê o art. 537, § 1º, I, do CPC (STJ, Temas 98 e 706). Inexiste, portanto, prejuízo irreparável ao agravante, que dispõe de mecanismo processual adequado para requerer eventual readequação futura, caso demonstre circunstâncias supervenientes que a justifiquem.

Diante do exposto, conheço e dou
provimento parcial ao recurso de agravo de instrumento
, tão somente para a fixação do prazo de 30 (trinta) dias corridos para cumprimento voluntário da obrigação de fazer determinada na decisão originária, mantendo-se, nos demais termos, integralmente a decisão agravada, inclusive quanto à cominação da multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado no Sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2026